Tribunal: TJSP
Processo: 1510548-80.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Intempestividade configurada – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1510548-80.2019.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante LUCIMARA ZANDA DA SILVA, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1510548-80.2019.8.26.0604/50000 -Voto no 2819
2
VOTO no 2819
E.D. no 1510548-80.2019.8.26.0604/50000
EMBARGANTE: Lucimara Zanda da Silva
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Intempestividade
configurada
Inteligência do artigo 619 do Código de
Processo Penal Embargos não conhecidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por LUCIMARA ZANDA DA SILVA, em face do Acórdão de fls. 264/273,
proferido nos autos da ação penal que lhe moveu o Ministério Público
do Estado de São Paulo, pelo qual se negou provimento ao recurso da
ora embargante.
Alega a embargante, em síntese, que é inocente.
Assevera que só foi condenada, porque possuí antecedentes criminais.
Adverte que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam
o decreto condenatório. Requer o prequestionamento de toda matéria
para futura interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.
É o relatório.
Os embargos são intempestivos.
Com efeito, dispõe o artigo 619 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1510548-80.2019.8.26.0604/50000 -Voto no 2819
3
Processo Penal: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no
prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
O V. Acordão embargado foi disponibilizado
na edição de 30/07/2020 do Diário da Justiça Eletrônico. Considera-se,
pois, como data da publicação, o dia 31/07/2020 (sexta-feira), conforme
certidão de fls. 274.
Com relação à contagem de prazos processuais,
determina o artigo 798, §1o, do Código de Processo Penal: “Não se
computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do
vencimento”.
Logo, inexistente qualquer causa de suspensão
do prazo, seu cômputo se iniciou em 03/08/2020 e se escoou no dia
04/08/2020 (terça-feira). Entretanto, os embargos foram apresentados
somente em 10/08/2020 (segunda-feira), conforme protocolo do sistema
SAJ.
Dessa forma, não se pode conhecer dos
embargos de declaração ora em tela, pois são intempestivos.
De qualquer modo, vale observar que, apesar
do afirmado nas razões de embargos, o julgado traz fundamentação
clara, completa e induvidosa, permitindo o perfeito entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1510548-80.2019.8.26.0604/50000 -Voto no 2819
4
motivação adotada e das conclusões alcançadas.
Diante do exposto, não se conhece dos
presentes embargos de declaração, por serem intempestivos.
FÁTIMA GOMES
RELATORA